Tribunal: STF
Processo: ARE 1484833
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Trata-se de Agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, tendo como fundamento o art. 102, inc. III, “a”, da CF, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reformou a sentença que condenou o ora recorrido pela prática do crime previsto no art. 148, § 2º, c/c o art. 29, ambos do CP. 



    Eis o teor o acórdão recorrido:  



"DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO. AGENTES ESTATAIS. PERÍODO DA DITADURA MILITAR. LEI DA ANISTIA - LEI 6.683/79. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Recursos interpostos contra decisão que condenou réu, em ação penal na qual se imputou aos acusados prática amoldada ao art. 148, caput e § 2º, do Código Penal. Detenção e cárcere ilegais em tese perpetrados por agentes da repressão estatal no período da ditadura militar brasileira de 1964-1985. Encarceramento da vítima ocorrido em 1971; desaparecimento em 1973. 2. Não se pode, hodiernamente, controverter acerca da recepção, com plena normatividade, das disposições da Lei 6.683/79 e da Emenda Constitucional26/85 (emenda ao texto constitucional de 1967), no que tange à anistia de o dos os abarcados pela extensão material e temporal de suas disposições. Isso porque o tema foi objeto de expresso pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental153. 3. Tem-se, na Lei 6.683/79, texto normativo cujo sentido efetivo é indissociável de um contexto histórico extremamente grave e específico, que a ele se incorpora inclusive para fins de verificação de seu efetivo conteúdo. 4. A Lei de Anistia, por todo o contexto histórico de sua discussão e aprovação, foi etapa fundamental do restabelecimento do Estado de Direito efetivo no Brasil. É, nesse sentido, lei da maior excepcionalidade, traduzida como medida de consenso entre setores relevantes da sociedade e do meio político, bem assim do comando do governo militar, para iniciar a transição final com o reencontro de milhares de pessoas presas, torturadas ou exiladas, que poderiam retornar à liberdade ou ao território nacional por meio da medida. Tratando-se de acordo, e não de uma batalha em que se separam vencedores e vencidos, o caminho escolhido foi o da concórdia 5. A narrativa ministerial é clara: imputa-se aos denunciados (apenas um deles remanescente no feito) prática de crime grave tendo por contexto o próprio exercício da repressão ilegal a pretexto de combater divergências subversivas. Os atos efetivamente descritos teriam ocorrido entre os anos de1971 e 1973. Trata-se, pois, da parcela de ex-agentes públicos anistiados em suas práticas originalmente típicas, anistia essa decorrente da Lei 6.683/79. O reconhecimento de sua incidência é, pois, obrigatório, devendo ser mantida a decisão recorrida. 6 Declarada a extinção da punibilidade do réu (Código Penal, art. 107, II). Prejudicados os recursos de apelação."



    2. Os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. O acórdão foi assim ementado: 



"DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO. DEMAIS TESES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DE TEMA ABORDADO NO ARESTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Embargos de declaração em que são aventadas três diferentes omissões na fundamentação do julgado recorrido. Reconhecida a omissão quanto a uma das questões levantadas pelo Ministério Público Federal. Quanto às demais, inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, em especial as omissões supostas pelo órgão embargante. Quanto a isso, nota-se que o recurso pretendeu rediscutir matéria decidida na decisão embargada, função a que não se prestam os embargos de declaração. 2. O acórdão embargado traz fundamentação clara e expressa no sentido de haver vinculação obrigatória dos órgãos jurisdicionais ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 153 (Rel. Min. Eros Grau). Tratando-se de caso abarcado pelas disposições da Lei 6.683/79, inviável o desencadeamento da persecutio criminis. 3. Decisões de E. Cortes Internacionais não podem se sobrepor, no Brasil, a uma decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal, como consignado no acórdão recorrido. Inexistente a omissão alegada. 4. A vinculação de um precedente em controle abstrato de constitucionalidade não pode apenas ser tomada nos termos estritos de seu dispositivo, mas sim na correlação inerente que há entre este e as razões fundamentais que levaram à sua adoção, o que inviabiliza, no caso em análise, a tese de que seria possível reconhecer a invalidade da Lei 6.683/79 por meio de eventual controle de convencionalidade. 5. Reconhecida a ausência de menção expressa à tese de aplicabilidade de normas do jus cogens, ou normas imperativas de Direito Internacional, no caso concreto. Omissão suprida, com a integração da fundamentação do acórdão. 6. Em um ordenamento autônomo, inaugurado por uma Lei Maior que constitui e disciplina a República brasileira em seus fundamentos, estruturas e diretrizes, não cabe invocar normas de jus cogens como forma de desviar dos expressos comandos, formais ou materiais, da Constituição Federal. Entre estes, está o de obediência e vinculação dos demais órgãos jurisdicionais às decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade de normas, conforme se deu no acórdão objeto de embargos. 7. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos."  



    3. O recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 1º, inc. III; 3º, inc. I; 4º, incs. I e II, e 5º, inc. XLIV e §§ 1º, 2º e 3º, todos da CF, bem como do art. 7º do ADCT. 



    4.  Sustenta a repercussão geral da questão constitucional, sob os pontos de vista político, jurídico e social, ultrapassando os limites subjetivos do processo, com o argumento de que “diz respeito a princípios constitucionais e institutos jurídicos fundamentais do ordenamento brasileiro, bem porque devem repercutir em todos os processos criminais e investigações que versem sobre a prática de fatos cometidos durante a ditadura militar brasileira, bem como se destinam a dar cumprimento a tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu, e decisões advindas de jurisdição supranacional a que o País se submete” (e-doc. 461).



    5. No mérito, aduz que “os fatos imputados ao recorrido qualificam-se como crimes contra a humanidade, em razão do caráter sistemático e generalizado dos ataques cometidos por agentes da ditadura militar contra a população brasileira”. Por serem crimes contra a humanidade, não estariam sujeitos à prescrição (e-doc. 461). Ademais, “o crime de desaparecimento forçado é crime complexo por excelência, pois pode envolver a perpetração de vários crimes, como sequestro, tortura, assassinato extrajudicial, ocultamento de corpos, entre outros” (e-doc. 461).



     6. Requer, ainda, a aplicação direta da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos Gomes Lund vs. Brasil e Herzog e Outros vs. Brasil, o que resultaria no afastamento da hipótese de anistia bilateral. Isso porque “os crimes contra a humanidade, em razão da interpretação consolidada pelo jus cogens, são ontologicamente imprescritíveis e insuscetíveis de anistia” (e-doc. 461). 



    É o relatório. Decido. 



    7. Estão atendidos o requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, restando demonstrada, inclusive, a Repercussão Geral da matéria constitucional discutida nos autos, em razão de sua relevância política, social e jurídica que transcende o interesse subjetivo das partes (art. 102, § 3º, da CF c/c art. 1.035 do CPC), notadamente por envolver discussão acerca da interpretação e dos limites da decisão proferida por esta Corte na ADPF n. 153, em relação à Lei n. 6.683/79 (“Lei de Anistia”). 



    8. Nesse ponto, observo que, em 15/02/2025, esta Corte, por unanimidade, reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em processo no qual se discute situação idêntica - o ARE 1.501.674, sob minha Relatoria. O acordão referente à manifestação quanto à repercussão geral foi assim ementado, definindo-se o Tema 1.369 de RG: 



    “CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. LEI DA ANISTIA. DIREITO FUNDAMENTAL AO LUTO COM DIGNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1 - A família da pessoa falecida tem o direito fundamental ao luto, com dignidade. A dor pela perda de um ente querido é imprescritível. 2 - Repercussão Geral reconhecida para a seguinte questão: “Possibilidade, ou não, de reconhecimento de anistia a crime de ocultação de cadáver (crime permanente), cujo início da execução ocorreu antes da vigência da Lei da Anistia, mas continuou de modo ininterrupto a ser executado após a sua vigência, à luz da Emenda Constitucional 26/85 e da Lei nº. 6.683/79.”



    9. Na ocasião, destaquei que “o crime de ocultação de cadáver não ocorre apenas quando a conduta é realizada no mundo físico. A manutenção da omissão do local onde se encontra o cadáver, além de impedir os familiares de exercerem seu direito ao luto, configura a prática do crime, bem como situação de flagrante. O argumento de que a anistia incide sobre o “fato”, e não sobre a conduta, é absolutamente inconsistente nos casos de crimes permanentes, pois nestes os fatos vão se configurando e se materializando em motocontínuo, minuto a minuto, segundo a segundo”. 



    10. Na análise da Repercussão Geral, ressaltei: 



    “O tema apresenta repercussão geral, especialmente do ponto de vista social, político e jurídico: (i) social, em razão dos impactos relacionados à maneira como o Brasil enfrentou a sua história, além de ser indispensável lembrar a conclusão milenar sobre a existência de um direito natural dos pais e mães velarem e enterrarem dignamente seus filhos, o que se estende a irmãos, sobrinhos, netos, etc; (ii) político, tendo em conta a definição do alcance da decisão do STF sobre a Lei da Anistia e as questões de direitos humanos relacionadas, impactando, inclusive, nas relações internacionais do Brasil; e (iii) jurídico, porque relacionado à interpretação e alcance das normas constitucionais e infraconstitucionais que tratam da anistia e dos crimes permanentes.” 



    11. Assim, tendo em vista que a matéria já teve a sua repercussão geral reconhecida (Tema 1.369 de RG), admito o recurso extraordinário e determino o seu julgamento conjunto com o ARE 1.501.674, tendo em vista que os recursos tratam de questão idêntica. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente